Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012965-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIONE DIAS REIS - CPF: 056.265.691-03 (AGRAVANTE), ALINE DIAS REIS DE SOUSA - CPF: 040.522.351-00 (AGRAVANTE), DOMINGOS DE JESUS - CPF: 374.317.819-20 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 306.182.401-44 (AGRAVADO), JOSE NEREU DOS SANTOS - CPF: 372.200.129-34 (AGRAVADO), LORIVAL DE JESUS - CPF: 714.974.471-00 (AGRAVADO), MARIA GESSI DE JESUS DA COSTA - CPF: 017.670.751-46 (AGRAVADO), MARILEI RODRIGUES - CPF: 771.864.001-91 (AGRAVADO), NERI DE JESUS - CPF: 835.226.541-53 (AGRAVADO), NEUZA FATIMA DE JESUS - CPF: 411.452.161-53 (AGRAVADO), NILSE APARECIDA DE JESUS - CPF: 807.133.601-78 (AGRAVADO), PRISCILA DE MELLO DIAS BONFIM - CPF: 025.014.001-27 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, cumulada com petição de herança. Pretensão de averbação da existência da demanda junto às matrículas de bens imóveis e veículos do falecido, com o objetivo de evitar a dilapidação do patrimônio. As agravantes alegam convivência contínua com o falecido desde 1997, com sólida relação afetiva e dependência econômica, comprovada por provas testemunhais, fotografias, ata notarial e gravações de conversas com os herdeiros reconhecendo a intenção do falecido de incluí-las como herdeiras.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistente na averbação da existência da ação nas matrículas dos bens do falecido, a fim de impedir eventuais prejuízos patrimoniais.

III. Razões de decidir

Não se evidenciou, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelas agravantes, dada a insuficiência do conjunto probatório apresentado para atestar, de forma inequívoca, a existência do vínculo de filiação socioafetiva. A concessão da tutela de urgência, com impacto direto em direitos de terceiros sobre bens imóveis e móveis, exige prova robusta e inequívoca, não demonstrada no caso. A matéria demanda dilação probatória aprofundada, com produção de novas provas na origem, inviável na atual fase processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Não se concede tutela de urgência para averbação de demanda em matrículas de bens quando ausente, em sede de cognição sumária, prova inequívoca da probabilidade do direito. A verificação de vínculo de filiação socioafetiva post mortem exige dilação probatória ampla
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alcione Dias Reis e outra, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da a
ção de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
c/c petição de herança
, que
indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada
para averbar na matrícula do imóvel denominado lote urbano n°. 0001 da quadra E01, do Bairro Vila Bela, na cidade de Sorriso Estado de Mato Grosso, matriculado sob o n°14.039 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, consistente em 100 m2 (cem metros quadrados) contando com barracão edificado em alvenaria e junto ao prontuário da Motocicleta Honda Biz 125 ES, de cor preta, placa NJP 2872, chassi 9c2jc4820br042764 no Detran a existência da presente demanda para dar publicidade a terceiros evitando assim prejuízos as herdeiras na hipótese de alienação dos imóveis.

Inconformadas, as agravantes sustentam que a convivência com o de cujus perdurou desde o ano de 1997, época em que eram crianças, até seu falecimento, que há farta documentação nos autos originários, notadamente fotografias, ata notarial com extração de conversas com os próprios recorridos, nas quais estes reconhecem a relação de filiação com o falecido e manifestam ciência da intenção deste em deixá-las como herdeiras.

Diante disso, defendem que os requisitos legais para concessão da tutela antecipada estão plenamente satisfeitos, nos moldes do art. 300 do CPC, sendo evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio, além disso, a providência pleiteada é meramente conservatória, reversível, e não acarreta prejuízo aos recorridos, e, ao final, pugna pela reforma do
decisum
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 283241385).

Comunicação entre instâncias

(id. 283792391)
.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 289038398).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alcione Dias Reis e outra
move ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
, cumulada com petição de herança, com pedido de tutela de urgência contra
Domingos de Jesus e outros
.

Narram que conviveram com o falecido
Valdivino de Jesus
desde 1997, quando eram ainda crianças, estabelecendo-se sólida relação de afeto, cuidado e dependência, caracterizando a denominada
posse do estado de filhas
, conforme preceituado na doutrina e jurisprudência pátrias, e que, apesar da ausência de reconhecimento formal de paternidade em vida, o falecido as tratava publicamente como filhas, providenciando sustento, educação e exercendo funções típicas da autoridade parental;

Expõem que após o falecimento de
Valdivino de Jesus
em 05.07.2018, foi ajuizada ação de inventário e partilha (processo nº 1003793-94.2018.8.11.0040), na qual as requerentes não foram incluídas como herdeiras. Defendem que há prova testemunhal, fotográfica e ata notarial comprovando o vínculo socioafetivo, além da confissão de herdeiros em conversa gravada, reconhecendo a intenção do falecido em incluir as requerentes como suas sucessoras.

Pleiteiam o reconhecimento da paternidade socioafetiva
post mortem
, com as devidas retificações nos registros civis das autoras, incluindo o patronímico paterno. Requerem, cumulativamente, o reconhecimento de seus direitos sucessórios com a consequente anulação da partilha homologada na ação de inventário supracitada e a realização de nova partilha incluindo as autoras como herdeiras necessárias;

Ademais, postulam tutela de urgência para averbação da existência da presente demanda junto às matrículas dos bens deixados pelo falecido (imóvel e veículo automotor), visando evitar a dilapidação patrimonial;

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada
para averbar na matrícula do imóvel denominado lote urbano n°. 0001 da quadra E01, do Bairro Vila Bela, na cidade de Sorriso Estado de Mato Grosso, matriculado sob o n°14.039 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, consistente em 100 m2 (cem metros quadrados) contando com barracão edificado em alvenaria e junto ao prontuário da Motocicleta Honda Biz 125 ES, de cor preta, placa NJP 2872, chassi 9c2jc4820br042764 no Detran a existência da presente demanda para dar publicidade a terceiros evitando assim prejuízos as herdeiras na hipótese de alienação dos imóveis.

Inconformadas, as agravantes sustentam que a convivência com o de cujus perdurou desde o ano de 1997, época em que eram crianças, até seu falecimento, que há farta documentação nos autos originários, notadamente fotografias, ata notarial com extração de conversas com os próprios recorridos, nas quais estes reconhecem a relação de filiação com o falecido e manifestam ciência da intenção deste em deixá-las como herdeiras.

Diante disso, defendem que os requisitos legais para concessão da tutela antecipada estão plenamente satisfeitos, nos moldes do art. 300 do CPC, sendo evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio, além disso, a providência pleiteada é meramente conservatória, reversível, e não acarreta prejuízo aos recorridos, e, ao final, pugna pela reforma do
decisum
.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pelas agravantes, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito
, por não se evidenciar,
primo icutu oculi
, do acervo probatório carreado, a existência da entidade familiar, haja vista as poucas fotos, que não permite a confirmação da estabilidade necessária para o reconhecimento da filiação
initio litis
, sendo mister a incursão processual verticalizada, a fim de se angariar mais elementos.

Em detida analise dos autos,
inexistem elementos concretos e robustos que atestem, de forma inequívoca, o vínculo de filiação socioafetiva entre as autoras e o falecido Valdivino de Jesus. Verifico que os documentos trazidos aos autos são insuficientes para, nesta fase de cognição sumária, formar um juízo seguro quanto à efetiva configuração do estado de filhas.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

No caso em exame, os documentos colacionados pelas autoras, como a ata notarial e algumas fotografias, carecem, por ora, da robustez necessária para atestar, com o grau de convencimento exigido nesta fase procedimental, a existência do liame socioafetivo.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Ressalto que a concessão da tutela de urgência em casos que repercutem diretamente no direito de terceiros sobre bens imóveis e móveis, como aqui pretendido, mediante averbação de restrição em matrícula imobiliária e junto ao DETRAN, deve ser pautada em prudência judicial extrema, evitando-se riscos de gravame injustificado a terceiros, em especial quando os requisitos legais não estejam plenamente preenchidos.

Desse modo, eventual direito patrimonial deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025